Tribunal: TJSP
Processo: 1014817-30.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Alegação de desconhecimento de débito inscrito em cadastro de inadimplentes – Insubsistência – Elementos constantes dos autos que demonstram a existência de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito – Pedido julgado improcedente – Condenação solidária da autora e sua patrona a arcar com as verbas da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Alegação de desconhecimento de débito inscrito em cadastro de inadimplentes – Insubsistência – Elementos constantes dos autos que demonstram a existência de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito – Pedido julgado improcedente – Condenação solidária da autora e sua patrona a arcar com as verbas da sucumbência – Impossibilidade – Ônus sucumbencial que deve ser atribuído unicamente às partes do processo – Sentença reformada, apenas para se afastar a condenação solidária da advogada da requerente ao pagamento das verbas da sucumbência – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014817-30.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante MARIA
CILENE BESERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLUB ADMINISTRADORA
DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014817-30.2018.8.26.0161 - Diadema
2
VOTO No: 29787
APEL.No: 1014817-30.2018.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APTE. : MARIA CILENE BESERRA (JUST GRAT)
APDO. : CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS Alegação
de desconhecimento de débito inscrito em cadastro de
inadimplentes
Insubsistência
Elementos constantes dos
autos que demonstram a existência de dívida oriunda de
utilização de cartão de crédito Pedido julgado improcedente
Condenação solidária da autora e sua patrona a arcar com as
verbas da sucumbência Impossibilidade Ônus sucumbencial
que deve ser atribuído unicamente às partes do processo
Sentença reformada, apenas para se afastar a condenação
solidária da advogada da requerente ao pagamento das verbas
da sucumbência Recurso provido em parte.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
120/121 que foi julgado improcedente o pedido formulado na
ação
declaratória
de
inexistência
de
débito
c.c.
indenizatória por danos morais movida em face da apelada,
condenando-se a apelante e sua patrona, solidariamente, nas
verbas da sucumbência, por entender o MM. Juiz pela
ocorrência da prática de advocacia predatória.
Afirma que o r. decisum não pode prosperar,
sustentando, em suma: que sua advogada não é parte no
processo e, portanto, não pode ser condenada a arcar com o
ônus sucumbencial, até porque não há prova de que tenha
praticado advocacia predatória, nem lhe foi oportunizado o
contraditório e a ampla defesa em ação própria; que a
apelada não comprovou, como lhe competia, a existência da
dívida que ensejou a inscrição do nome da apelante nos
cadastros restritivos de crédito, já que não há prova da
emissão do cartão; que tem cabimento o pedido declaratório,
assim como o indenizatório.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014817-30.2018.8.26.0161 - Diadema
3
O recurso comporta acolhimento parcial, apenas
para se afastar a condenação solidária da patrona da
apelante ao pagamento das verbas da sucumbência.
Em primeiro lugar, os documentos juntados com a
contestação (contratos assinados e faturas) dão conta da
existência de dívida da apelante perante a apelada, oriunda
do inadimplemento de faturas de cartão de crédito.
A recorrente não ofereceu qualquer impugnação
razoável em relação a tais documentos, limitando-se a
alegar, de forma genérica, que eles não seriam hábeis para
comprovar a licitude da anotação de inadimplemento.
De se ressaltar, ainda, que causa estranheza a
afirmação de desconhecimento do débito em questão (fls.
33/34), diante da quantidade de faturas emitidas em nome da
apelante e do pagamento, ainda que parcial, de algumas
delas (fls. 79/81).
Nesse tocante, inexistindo nos autos prova alguma
do pagamento de qualquer valor a partir de então, é de se
concluir pela legitimidade do débito atribuído à apelante.
Ressalte-se, ademais, que, embora a notificação
prévia do devedor quanto à negativação de seu nome seja
obrigatória, incumbe à empresa mantenedora do cadastro de
proteção ao crédito promover a referida notificação,
conforme dispõe a Súmula 359 do STJ: “Súmula 359: Cabe ao
órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição.
Nessa orientação, oportuna a transcrição do
seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE
DO
ARQUIVISTA.
REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. VALOR QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DESTA CORTE QUE
PRELECIONA SER RAZOÁVEL A CONDENAÇÃO EM ATÉ 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS
POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REEXAME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014817-30.2018.8.26.0161 - Diadema
4
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência do STJ firmou-se no
sentido de que a responsabilidade pela comunicação prévia da
inscrição ao devedor, procedimento previsto no art. 43, § 2o, do
CDC, é do arquivista. Portanto, razão não assiste à recorrente
sobre a tese de ausência de responsabilidade (...)” (AgRg no
REsp 1538316/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
15.09.2015, Dje 28.09.2015) (grifo nosso).
Dessa forma, eventual ausência de notificação por
parte da apelada não torna ilegítima a negativação em
comento a qual, conforme já visto, decorre de severo
inadimplemento da apelante.
Em vista dessas circunstâncias, a improcedência
do pedido inicial era mesmo de rigor.
Contudo,
o
recurso
comporta
acolhimento
no
tocante à condenação da patrona da apelante ao pagamento
das verbas da sucumbência.
Isso porque, nos termos dos arts. 82 a 85 do CPC,
as verbas da sucumbência, que abrangem custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, devem ser arcadas
pelas partes do processo e não por seus patronos, que
apenas as representam, relevando salientar, ainda, que
eventual prática de advocacia predatória o que deve ser
apurado em ação própria não autoriza que se estenda aos
advogados da causa a responsabilidade pelo pagamento das
referidas verbas.
Em vista dessas circunstâncias, a reforma da r.
sentença se impõe, apenas para o fim de se afastar a
condenação solidária da patrona da apelante ao pagamento
das verbas da sucumbência.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator